Tribunal: TJSP
Processo: 2155155-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155155-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que são impetrantes GUSTAVO
ANTONIO TAVARES DO AMARAL, WESLEY NIÉRI DE CASTRO e GUSTAVO DE
ARAUJO GUARDA e Paciente GEAN CARNEIRO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus interposta em favor de GEAN CARNEIRO DE
SOUSA, qualificado nos autos, devendo aguardar preso, o destino da Ação Penal no
1500545-58.2020.8.26.0272 - 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira, contra ele
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42018
HABEAS CORPUS No 2155155-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL
GUSTAVO DE ARAÚJO GUARDA
WESLEY NIERI DE CASTRO
PACIENTE.........: GEAN CARNEIRO DE SOUSA
ORIGEM............: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPIRA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora HELIA REGINA PICHOTANO)
Os
doutores
GUSTAVO
ANTONIO
TAVARES
DO
AMARAL, GUSTAVO DE ARAÚJO GUARDA e WESLEY NIERI DE
CASTRO - Advogados, impetram habeas corpus em favor de GEAN
CARNEIRO DE SOUSA, com pedido de liminar, amparado nos art. 5o,
LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de
Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapira que, nos autos de Processo Crime no 1500545-58.2020.8.26.0272,
instaurado por suposta infração aos art. 155, § 4o, III e IV, c.c. art. 14, II, e
art. 180, caput, todos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Ressaltam, os Impetrantes, que o Paciente é primário e portador
de bons antecedentes, além de que “... os delitos supostamente perpetrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
pelo paciente não foram praticados com violência ou grave ameaça a
pessoa ...”
Afirmam que a prisão do Paciente, no caso, não é cabível,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a sua liberdade oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Defendem que, em caso de ser condenado, “... não haverá
motivação o bastante para não ser deferido REGIME PRISIONAL DIVERSO
DO FECHADO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA ...”.
Aduzem, por fim, que, diante da pandemia por que assola o país,
diante da propagação da COVID-19, houve uma flexibilização em uma série
de medidas em prol da população carcerária, o que autoriza, por exemplo a
substituição da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente, para que possa responder ao processo em
liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja beneficiado
com a prisão domiciliar (fls. 01/13).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 78/82).
Dada à peculiaridade da situação atual, foi dispensada a vinda de
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 86/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
Constato, ainda, que foi impetrado, pela Doutora Flavia
Aparecida Rafael de Oliveira - Advogada, o Habeas corpus no 2160249-
90.2020.8.26.0000, sendo que, aos 13.07.2020, foi indeferido o pedido de
liminar, e que deve ser julgado simultaneamente com este writ.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Paciente foi denunciado por infração aos art. 155, § 4o, III e
IV, c.c. art. 14, II, e art. 180, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei
8.069/90, em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo
decretada sua prisão preventiva.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
(fls. 54/56, autos de origem) encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Consta da denúncia (fls. 01/04, autos de origem) que, no dia
30.06.2020, por volta das 21h00, o ora Paciente, em comparsaria com o
adolescente Brendon Kallel dos Reis Ramos, tentou subtrair, em proveito
comum, com emprego de chave falsa, um automóvel GM/Corsa, cor prata,
ano 1998, placas CLF3973, pertencente à Lourival Aparecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
Consta, ainda, que, “... no dia 30 de junho de 2020, em hora
incerta, mas anterior às 21h, nos arredores da Avenida Brasília, no 362,
Jardim Ivete, nesta cidade e Comarca de Itapira, GEAN CARNEIRO DE
SOUSA, qualificado às fls. 20/21, recebeu e conduziu o veículo VW/Passat
LS, marrom, 1977, placa BIH0356, de propriedade de Robert Porter Lowe
Júnior, que sabia ser produto de crime, No mesmo contexto geográfico e
temporal supramencionado, o denunciado facilitou a corrupção de Brendon
Kallel Dos Reis Ramos, pessoa com 15 (quinze) anos de idade, com ele
praticando a infração penal acima descrita. De acordo com o que foi
apurado, o investigado, desejoso de obter para si o patrimônio alheio,
juntamente com o adolescente Brendon Kallel Dos Reis Ramos, saiu da
cidade de Mogi Mirim, conduzindo o veículo VW/Passat LS, 1977, marrom,
placa BIH0356, que sabia ser produto de furto ocorrido no dia anterior
naquela cidade (cf. B.O. juntado às fls. 27/28) e rumou para esta comarca
de Itapira, com o propósito de praticar furtos de veículo. Já nesta
cidade, dirigiu-se ao local do crime, onde se encontrava o veículo da
vítima, estacionado na via pública. Com o emprego de chave falsa, abriu
o automóvel e ingressou no seu interior, enquanto o adolescente
permaneceu encostado no lado de fora vigiando. Neste momento o
proprietário visualizou o adolescente e, ao se aproximar para verificar o
que estava ocorrendo, o indiciado saiu de dentro do carro, segurando a
parte da frente do rádio debaixo da blusa, e ambos saíram correndo,
deixando o objeto cair ...”.
Comprovada a materialidade dos crimes, há nos autos ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, acompanhada pela prática de crime de receptação, em
comparsaria com um adolescente, e as circunstâncias indicam culpabilidade
muito mais acentuada, sendo indicativa até mesmo de estar o Paciente
inserido na vida criminosa de forma constante, tornando-se sua liberdade um
perigo social, o que permite concluir pela necessidade da medida extrema.
Portanto, as circunstâncias em que praticados os crimes,
evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo o afastamento do
convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da
prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco
a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que
a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser revogada.
Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Inobstante o esforço despendido pelos combativos Advogados
constituídos, não restou comprovado que o Paciente se encontre no grupo de
risco, no que concerne à pandemia do novo coronavírus declarada pela
Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020.
E, no tocante à r. decisão guerreada, a autoridade indigitada
coatora consignou que “... Há sérios indícios de autoria, sendo que a
materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de
fls. 10, estando, portanto, presente o 'fumus comissi delicti', não sendo
recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que
são inadequadas e insuficientes. Pelo que se depreende dos autos, após ter
praticado o crime de receptação na cidade vizinha de Mogi Mirim, o autuado
tentou furtar o veículo da vítima mediante emprego de chave falsa, em
concurso com agente menor de idade. Em que pese sua primariedade, trata-
se de delitos que geram desassossego social, atentam contra bens jurídicos
fundamentais e contribuem para a degradação da elaboração psíquica e
ética de indivíduos em desenvolvimento. Com efeito, a ordem pública é
ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade,
lesando valores significativamente importantes. Também é ofendida quando
o agente dá mostras de seu desprezo pela legislação e pelo cidadão de bem,
reiterando condutas ilícitas dolosas, apostando na impunidade. Também é
oportuno observar que a prisão cautelar, seja a decorrente de flagrante ou a
decretada preventivamente, não ofende o princípio da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
inocência constitucionalmente previsto ou caracteriza execução antecipada
da pena antes da decisão condenatória (....). Na ausência de quaisquer das
hipóteses previstas em lei, que é o caso dos autos, não há que se falar em
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aliás, um indivíduo que
não tem respeito pela lei brasileira, também não o terá pelas orientações de
isolamento social das autoridades de saúde, inviabilizando todo o esforço da
população para contenção do vírus. Por fim, a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome já diz, recomenda a
adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a
saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus e, portanto,
não o vincula. Cabe ao magistrado analisar cada caso com as suas
especificidades. Se assim não fosse, justificaria a liberdade provisória em
massa da população carcerária, desprezando-se a ordem pública, já que a
grande maioria dos estabelecimentos prisionais operam com capacidade
excedida. Ademais, medidas estão sendo tomadas nos presídios do Estado
visando preservara saúde dos presos e impedir a disseminação do
Coronavírus, tais como suspensão de visitas e o isolamento de suspeitos ou
confirmados com a doença. Razoável, assim, a manutenção da custódia
cautelar do autuado, para garantia da ordem pública, quer para evitar a
reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos
como o presente, em princípio, resta severamente comprometida, bem como
para prover o regular desenvolvimento da persecução pena ...”.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus interposta em favor de GEAN CARNEIRO DE SOUSA, qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2155155-64.2020.8.26.0000
&
nos autos, devendo aguardar preso, o destino da Ação Penal
no 1500545-58.2020.8.26.0272 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)